Tribunal: CARF
Processo: 13161.720284/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720284/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.678 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
MOURA ANDRADE S A PASTORIL E AGRICOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a pretensão fiscal, além
de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para
a ocorrência do fato gerador.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720284/2008-19
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720284/2008-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MOURA ANDRADE S A
PASTORIL E AGRICOLA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada para restabelecer a área total do imóvel declarada na DITR de 7.433,5 ha.,
mantendo-se o VTN contido na tabela do SIPT.
Em sede de impugnação (f. 129/143) afirmou que, no tocante à área total
declarada, teria sido observada a extensão cadastrada junto ao INCRA, devidamente registrada
na matrícula do imóvel. Quanto ao VTN, sustentou que a fiscalização, em detrimento da verdade
material, negligenciou os achados do laudo técnico apresentado – vide f. 77/91 –, que estaria em
conformidade com a ABNT. Acrescentou que o arbitramento do VTN padeceria de ilegalidade,
eis que teriam sido utilizados os valores referentes ao cálculo do ITBI.
À peça impugnatória foram acostados, além de outros documentos, memorial
descritivo, planta e ART (f. 160/163), além do Decreto Municipal no 81/2003 de Batayporã/MS,
que “dispõe sobre aprovação e fixação do valor venal para lançamento do IPTU e ITBI.”
Ao apreciar as razões e os documentos apresentados pela parte ora recorrente,
prolatou a instância a quo decisão assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento
de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de
alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de
convicção que justifiquem reconhecer valor menor. (f. 183)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/11/2010, recurso
voluntário (f. 142/163), replicando a preliminar de “abuso de direito” e as demais teses atreladas
à solução de mérito. Pediu fosse deferida a “juntada de laudo adicional (inclusive contemplando
a NBR 14653-3 da ABNT), a fim de dissipar quaisquer dúvidas sobre a plena correção das
informações prestadas nas suas DlTRs.” (f. 163)
A preliminar de cerceamento de defesa por suposta indeterminação da infração
não foi renovada, razão pela qual sobre ela operados os efeitos da preclusão.
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que ora se apresenta, à
unanimidade, entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência,
para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de
Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, bem como
esclareça a fonte de informação constante do documento à fl. 67,
indicando se teria utilizado o valor médio das DITR do município ou a
aptidão agrícola do imóvel. (Resolução no 2202-000.960, f. 207/210)
Cumprida a determinação (f. 213/218), foi dada vista à recorrente que afirmou
que
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720284/2008-19

resta evidente a manifesta nulidade do lançamento de ofício levado a
efeito na hipótese sub examine, eis que não foi franqueada à Recorrente a
completa e perfeita compreensão dos parâmetros de que se valeu a
autoridade fiscal para a revisão do VTN originalmente declarado, dada a
ausência de exposição clara e precisa de seus fundamentos (f. 230).
Reiterou as teses apresentadas em sede recursal e, ao final, pediu fosse
“reconhecida a prescrição intercorrente na hipótese dos autos, julgando-se extinto o crédito fiscal
ora debatido, superando-se o disposto na Súmula n. 11 deste Egrégio Conselho Administrativo,
dada a excepcionalidade do caso.” (f. 238)
Vieram-me conclusos os autos para prosseguimento do julgamento – f. 251.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em constatar o (des)acerto da fiscalização quanto ao
arbitramento do VTN. Convém, desde logo, aclarar que, ao contrário do que afirmado tanto em
sede impugnatória quanto em grau recursal, o VTN arbitrado “utilizando-se da mesma base de
cálculo utilizada para lançamento de ITBI pela Prefeitura Municipal.” (f. 210)
Desde o Termo de Intimação Fiscal (f. 03) esclarecido que, na ausência de
comprovação do VTN declarado, se valeria a fiscalização dos dados lançados no Sistema de
Preços de Terra (SIPT). Às f. 120 consta a referida tabela indicando o “VTN médio por aptidão
agrícola”.
Conforme determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720284/2008-19

I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
A tela acostada do SIPT (f. 120) deixa claro que o arbitramento não foi feito ao
arrepio da legislação. Sobre os ombros da recorrente, portanto, recai o ônus do comprovar a
subsistência daquilo que informado em suas DITR’s.
Fora a recorrente devidamente intimada para apresentar laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão
II, emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica,
além de alertado que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços
de Terra da RFB (f. 3).
O laudo acostado (f. 77/91) fora considerado inapto pela fiscalização,
porquanto
no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de ajuste
para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e 1,20.
No presente laudo apresentado, tal item não foi atendido: os valores dos fatores de
homogeneização dos elementos 1, 3, 4, 5 e 6 são menos que 0,8 (0,7792; 0,6146;
0,7111; 0,5904 e 0,7111), em razão dos mesmos serem resultado da divisão da nota
agronômica do imóvel avaliando (0,48) pelas notas agronômicas dos elementos 1, 3, 4,
5 e 6 (0,616; 0,781; 0,675; 0,813 e 0,675).
Dessa forma, ficou comprovado quanto à fundamentação, a falta de grau II do laudo
técnico, o que impossibilita concluir que o VTN/há avaliado (R$490,33) represente o
valor de mercado em 1o de janeiro do ano de exercício da DITR. (f. 123)
Embora se insurja contra a justificativa dada para o não acolhimento do laudo,
sob as teses de que “a exigência antecipada de que o laudo técnico tenha que atender ao grau II é
descabida e não possui embasamento legal” (f. 207) e que “os fatores de homogeneização
tiveram uma variação de 0,59 a 1,35, portanto, dentro dos limites estabelecidos pela norma NBR
14653-3:2004” (f. 201), certo haverem elementos trazidos pela própria recorrente que fragilizam
a sua tese.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT, está previsto no art. 14, da Lei n°
9.393, de 1.99 e representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras
de cada microrregião. A NBR no 14.653-3 da ABNT determina a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais do município
onde se localiza o imóvel objeto do lançamento, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), com fundamentação/grau de precisão II, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), de forma a apurar o valor da terra
nua do imóvel, a preços de 1o de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança
mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Em colisão ao que sustenta, os excertos da NBR no 14.653-3 da ABNT
acostados à peça impugnatória é hialino a determinar no item 9.2.3.5 – vide f. 166 – ser
obrigatório nos graus II e II “que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720284/2008-19

intervalo admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido
entre 0,80 e 1,20.” (f. 166) Por não ter se desincumbido do ônus que sobre seus ombros recaía,
mantenho o VTN arbitrado pela fiscalização.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 220
DF CARF MF
Original